Tribunal: TJMT
Processo: 1004447-73.2024.8.11.0007
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004447-73.2024.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), CLEVERSON SIDNEI DOS SANTOS ALVES - CPF: 062.596.651-13 (APELADO), LUCAS FERNANDO DE CANDIO AMARAL - CPF: 033.072.281-61 (ADVOGADO), LUCAS MACHADO AUGUSTO - CPF: 062.130.091-83 (APELADO), NARCIMARA TANIA DA PENHA RIBEIRO - CPF: 012.913.541-07 (ADVOGADO), HELIO BATISTA DA SILVA - CPF: 254.863.491-49 (VÍTIMA), ROBERVAN DOS SANTOS DA CRUZ - CPF: 062.339.361-10 (ASSISTENTE), LUCIANA APARECIDA DOS SANTOS LOPES DA CRUZ - CPF: 008.202.121-05 (ASSISTENTE), OZLEAN DE LIMA DANTAS - CPF: 498.964.902-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PLEITO CONDENATÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO EXTRAJUDICIAL NÃO RATIFICADO EM JUÍZO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. TEMA REPETITIVO 1.258 DO STJ. VÍTIMA QUE RELATA PRESSÃO POLICIAL. INFRATORES QUE USAVAM CAPACETE. PROVAS TÉCNICAS E PERICIAIS INCONCLUSIVAS. RETRATAÇÃO DA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. DÚVIDA RAZOÁVEL. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação interposto pelo Ministério Público contra sentença que absolveu dois réus da imputação de roubo majorado (art. 157, §2º, II e §2º-A, I, CP). O órgão ministerial sustenta que a materialidade e a autoria estão comprovadas pelo reconhecimento fotográfico, confissão extrajudicial de um dos réus e apreensão de vestimentas semelhantes às utilizadas no crime captado por câmeras de segurança.

II. Questão em discussão

2.

A questão central consiste em verificar se as provas produzidas sob o crivo do contraditório são suficientes para superar a presunção de inocência e lastrear um decreto condenatório, especialmente diante do reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial e da falta de provas técnicas conclusivas.

III. Razões de decidir

3.

Conforme o entendimento consolidado pelo STJ no Tema Repetitivo 1.258, as formalidades do art. 226 do CPP são obrigatórias, e sua inobservância torna o reconhecimento inválido para fundamentar condenação, salvo se houver fonte probatória independente.

4.

No caso concreto, o reconhecimento fotográfico realizado meses após o fato foi eivado por sugestão policial, conforme relato judicial da própria vítima, que afirmou ter se sentido “acuada” e que não teria condições de identificar os autores pois estes usavam capacetes.

5.

A confissão extrajudicial de um dos apelados, além de não encontrar amparo em outras provas judicializadas, foi categoricamente retratada em juízo, sob alegação de pressão policial, o que mitiga seu potencial probatório.

6.

As provas técnicas (perícia de voz, análise de celular e reprodução simulada) restaram todas infrutíferas ou inconclusivas, não permitindo a identificação segura dos réus pelas imagens de baixa qualidade.

7.

A apreensão de roupas e chinelos de características genéricas em poder dos acusados, meses após o crime, constitui indício meramente circunstancial, insuficiente para conferir a certeza necessária e atender ao
standard
probatório exigido para a condenação no Direito Penal.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso ministerial conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O reconhecimento fotográfico realizado em desconformidade com o art. 226 do CPP, quando não ratificado em juízo e apontado pela vítima como fruto de sugestão ou pressão, não possui valor probatório suficiente para a condenação. 2. A existência de dúvida intransponível sobre a autoria, decorrente de provas técnicas inconclusivas e ausência de testemunhas presenciais que identifiquem os agentes (que usavam capacetes), impõe a manutenção da absolvição, em observância ao princípio in dubio pro reo”.

_____________________

Dispositivos legais citados:
CPP, arts. 226 e 386, VII; CP, art. 157, §2º, II e §2º-A, I.

Jurisprudência relevante:
STJ, REsp 1.987.651/RS (Tema Repetitivo n.º 1.258),
REsp n. 2.109.511/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 6/2/2024; TJMT, N.U.
0018559-60.2016.8.11.0002, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, j. 10/04/2024.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO(S):

LUCAS MACHADO AUGUSTO

APELADO(S):

CLEVERSON SIDNEI DOS SANTOS ALVES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a
r. sentença proferida pelo d. Juízo da Quarta Vara da Comarca de Alta Floresta/MT na ação penal n.º 1004447-73.2024.8.11.0007, que, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal,
absolveu
os réus
LUCAS MACHADO AUGUSTO
e
CLEVERSON SIDNEI DOS SANTOS ALVES
da imputação relacionada à prática do crime de
roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo
, tipificado no
art. 157, §2.º, II, e §2.º-A, I, do Código Penal
.

Nas razões recursais disponíveis no ID 301132106,
o apelante busca a
condenação
dos apelados

pelo crime patrimonial que lhes é imputado
, alegando que as provas são suficientes para atestar, além de qualquer dúvida razoável, a materialidade do roubo e a coautoria dos réus, impondo-se assim a reforma do édito absolutório.
Cumulativamente, pede o
afastamento da majorante relacionada ao emprego de arma de fogo
, por falta de elementos que atestem o uso do artefato bélico na empreitada delitiva.

Em contrarrazões vistas no ID 314620356, a i. defesa técnica do recorrido
CLEVERSON SIDNEI DOS SANTOS ALVES
rechaça a pretensão ministerial e requer seja negado provimento ao apelo, conservando-se incólumes as absolvições.

Por sua vez, a i. defesa técnica do apelado
LUCAS MACHADO AUGUSTO
, embora intimada a fazê-lo em duas oportunidades (ID 301132112 e ID 314620354), deixou de apresentar contrarrazões recursais.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 317914870, adotando
per relationem
as razões lançadas pelo apelante, opina pelo
provimento
do recurso ministerial
.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
,

foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pelo
Parquet
.

Extrai-se da denúncia que, no dia 18/02/2024, por volta de 01h34min, na residência particular situada na Rua Monte das Oliveiras, n.º 907, em Alta Floresta/MT, os apelados
LUCAS MACHADO AUGUSTO
e
CLEVERSON SIDNEI DOS SANTOS ALVES
, em unidade de desígnios, voluntariamente e conscientes da ilicitude de suas condutas, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, subtraíram aproximadamente R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) da vítima
Hélio Batista da Silva
.

Segundo a proposição ministerial, na data fatídica, os recorridos se dirigiram até a casa da vítima, pularam o muro que cercava o imóvel e, com a utilização de um objeto contundente, quebraram uma porta de vidro, antes de invadirem o domicílio e entrarem no quarto do ofendido, o qual então foi fortemente agredido até que acordasse.

Ainda de acordo com o
Parquet
,
CLEVERSON
apontou a arma de fogo para a vítima, que foi ameaçada e conduzida à cozinha pela dupla de infratores, bem como coagida e obrigada a lhes mostrar onde estariam guardados os objetos de valor.

A exordial acusatória narra também que, embora os agentes usassem capacete durante a empreitada, as imagens captadas pelas câmeras de segurança revelaram que
LUCAS
ficou encarregado de recolher a
res furtivae
, enquanto
CLEVERSON
, mais violento, incumbiu-se de agredir e coagir o ofendido
Hélio
, desferindo contra ele socos e tapas, a fim de compeli-lo a mostrar a localização dos valores.

Outrossim, a prefacial destaca que, durante a ação delitiva,
LUCAS
encontrou uma sacola contendo cerca de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) sobre a mesa da cozinha e, após subtrair o montante, chamou
CLEVERSON
para que, juntos, fugissem, tomando rumo ignorado.

Por derradeiro, a preambular descreve que, no curso das investigações, a Polícia Civil identificou os acusados como autores do delito, haja vista que, além de já conhecidos dos agentes de segurança pública, foram reconhecidos pela vítima e, por diversas vezes, foram vistos com as mesmas roupas e utensílios usados no delito, tendo
LUCAS
ainda confessado extrajudicialmente a autoria delitiva e implicado
CLEVERSON
como seu comparsa.

Diante deste fato, os apelados foram
denunciados
como incursos nas penas do delito de roubo duplamente majorado, pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo, nos moldes do art. 157, §2.º, II, e §2.º-A, I, do Código Penal, sucedendo-se a isto o devido processo legal, que culminou na prolação de sentença que julgou
improcedente

a pretensão punitiva estatal
e
absolveu
os recorridos
, por falta de provas, com fulcro no art. 386, VII, do CPP, contexto em que o
MINISTÉRIO PÚBLICO
agora exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

1.

Da pretensão condenatória
:

A
materialidade da infração penal
está comprovada por meio dos boletins de ocorrência (ID 301129886 e ID 301131851 - Pág. 1/2); do vídeo contendo as imagens gravadas pela câmera de segurança existente na cena do crime, que registra o exato momento da consumação delitiva (ID 301129896); do Auto Circunstanciados de Busca e Apreensão e anexos fotográficos (ID 301129898 - Pág. 2, ID 301131856 - Pág. 1/11 e ID 301131865 - Pág. 1/6); do Auto de Apreensão (ID 301131855 - Pág. 1/2); do Relatório de Investigação n.º 2024.13.22257 (ID 301131868 - Pág. 1/19); além da prova oral colhida na fase extrajudicial e em juízo.

Por outro lado, no que concerne à
autoria
, após perscrutar detidamente os elementos de convicção angariados ao caderno processual, assim como o juízo
a quo
,
deparo-me com
dúvida intransponível
quanto ao envolvimento dos recorridos na empreitada delitiva, impondo-se, pois, desprover a pretensão recursal condenatória e ratificar as absolvições proferidas em primeira instância.

Com efeito,
em juízo
, o ofendido
Hélio Batista da Silva
declarou que, na data do fato, estava em sua residência, por volta da meia-noite, quando foi surpreendido por dois indivíduos, um dos quais portava uma espécie de arma, com a qual ameaçou e agrediu o depoente, assim como narrou que o agressor anunciou o assalto e exigiu a entrega de seus pertences, enquanto seu comparsa vasculhava o imóvel, à procura de bens e valores, contexto em que a dupla se apossou de uma sacola plástica com dinheiro pertencente ao declarante, no importe de aproximadamente R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

A vítima disse que não consegue especificar o tipo de arma com a qual foi subjugada, mas ressaltou que foi bastante agredida, antes que os agentes se apossassem do numerário e empreendessem fuga, tomando rumo ignorado.

Perante a autoridade judiciária, a vítima relatou que
ambos os infratores usavam capacete no momento do crime
, o que dificultou sua identificação, e
não soube descrever as roupas que os agentes vestiam no evento fatídico
, conforme se depreende dos seguintes trechos da oitiva judicial,
in verbis
:

“Vítima: Eles estavam de capacete.
Os dois de capacete, então é muito difícil a gente reconhecer, né. Então, quando a gente conhece a pessoa mesmo, tudo bem, mas eu... não conhece, então a gente fica sem jeito de falar ‘não, é esse’. (...). Por causa do bendito do capacete, né, tampa tudo a visão da gente
.

(...)

Juiz: E como é que eles estavam vestidos
, o senhor se recorda disso? Estavam de calça, bermuda, que cor era?

Vítima: Rapaz, não tem como falar nada, não.

Juiz: O senhor não se recorda?

Vítima: Não”
(Relatório de Mídias no ID 301131957).

Outrossim, na audiência instrutória, a vítima disse que, dentre as características de seus algozes, conseguiu discriminar somente que se tratava de
“dois cabras pequenininho e baixo, magrinho e baixo”
, porém, na delegacia, foram-lhe apresentados dois indivíduos altos.

Neste ponto, o ofendido dá a entender que o
reconhecimento positivo por ele firmado não delegacia
não foi efetivado com cem por cento de certeza
, já que discordava dos policiais no tocante a algumas características físicas dos agentes, notadamente a estatura.

Uma vez concitado pelo órgão ministerial a detalhar as minúcias do reconhecimento feito na delegacia, o ofendido
Hélio
confirmou que o ato foi efetuado
por fotografias
e que
se sentiu pressionado

(
“acuado”, “apurado”
)
pelos policiais para que confirmasse a identidade dos indivíduos que lhe eram exibidos, o que,
de acordo com o depoente,
pode tê-lo levado a afirmar inverdades
:

“MP: Na delegacia, depois que o
LUCAS
e o
CLEVERSON
foram presos, o senhor foi chamado novamente, né?

Vítima: Sim.

MP: E daí, lá, o senhor fez o reconhecimento fotográfico deles, né?

Vítima: Uhum.

MP: Ao que consta aqui, o senhor descreveu e indicou quem seriam os dois, certo?

Vítima: Certo.

MP: E agora aqui no seu depoimento, de alguma maneira, o senhor disse que, talvez, não reconhecesse, como é que é isso aí?

Vítima:
Eu posso explicar qual é a causa.
Eu sentei lá, como eu estou aqui, e tinha dois policiais. Um perguntava outra coisa e me apurando para mim falar qual que era. Em vez de eu falar coisa, para não... para acabar, eu falei alguma coisa que não era real. Porque eu senti acuado pelos dois, entendeu?
A gente não é acostumado a mexer com Justiça, então tem vez que a gente fala coisa que não é para falar, né.

MP: Então esse reconhecimento o senhor fez, mas o senhor fez na pressa, meio acuado?

Vítima:
É,
não foi uma coisa cem por cento, né. Foi mais ou menos. Porque estava de capacete e a gente na hora apanhando
. Vai saber quem é, né. (...).
Eles mostraram a foto para mim igual eu estou vendo a foto de vocês assim, mas é que nem eu falei, eu acabei falando que conheci para poder acabar, para mim ir embora
, né. Eu não sabia que eu ia ter que vir aqui depois de novo (...). Eu apontei, é que nem eu acabei de dizer agora,
acabei apontando e falando que conhecia, falando que era ele mesmo. Quando acaba não... realmente, por causa do capacete, eu não tenho como eu falar ‘não, é esse’
”
. (Relatório de Mídias no ID 301131957).

O ofendido prosseguiu relatando que, por ocasião do reconhecimento fotográfico na delegacia,
foi avisado previamente pelos policiais de que os indivíduos que lhe eram exibidos haviam sido presos momentos antes
.

Nos termos colocados pela vítima em juízo:

“Vítima: (...) mostrou umas quatro, cinco fotos. E mostrou a que eles tinham prendido no momento.
Falou ‘esse aqui foi o que nós prendemos lá. É esse aqui? Que que você acha, é essa aqui ou não?
’

(...)

MP: Mas no dia que o senhor foi fazer o reconhecimento, eles disseram ‘esse aqui a gente prendeu por conta do crime contra o senhor’ e daí depois mostraram as outras fotos e disseram ‘o senhor reconhece ele aqui nessas outras quatro fotos?’
É isso que eu preciso saber.

Vítima:
Isso
,
isso mesmo
.

MP: Foi assim?

Vítima: Foi assim.

MP: Entendi.
O senhor está dizendo que o reconhecimento, das duas vezes ali que o senhor assinou ali, o senhor não tem certeza absoluta e foi mostrada uma foto do próprio suspeito anteriormente?

Vítima:
Isso
”
. (Relatório de Mídias no ID 301131957).

Com relação à
arma
, a vítima destacou que sua casa estava em reforma na data fatídica, razão pela qual havia várias ferramentas espalhadas pela propriedade, de modo que o depoente
não seria capaz de afirmar se os infratores realmente portavam uma efetiva arma de fogo ou se o renderam com uma “turquesa” (alicate de torcer arame)
.

Disse ainda que eles ameaçavam cortar o dedo da vítima com o instrumento e que não chegou a ver arma de fogo durante o episódio ilícito.

Já a
única testemunha ouvida no curso da instrução criminal
, qual seja, o investigador da Polícia Civil
Marcelo Aparecido Gomes da Silva
, declarou que, após a prática do roubo e disseminação do vídeo do crime, a cidade se comoveu e houve várias “denúncias”, indicando possíveis suspeitos, contexto em que o declarante e sua equipe empreenderam diligências em face de um dos suspeitos informados (recorrido
LUCAS
), em cuja casa fortuitamente visualizaram um segundo indivíduo (recorrido
CLEVERSON
), ambos com características semelhantes às da dupla captada na filmagem.

Nessa conjuntura, segundo a testemunha, os policiais reanalisaram a gravação da ação delitiva e notaram diversas semelhanças entre os infratores filmados e os suspeitos (ora apelados), o que culminou na representação pelo decreto de busca e apreensão e de prisão preventiva em desfavor dos recorridos.

Em arremate, o investigador
Marcelo
relatou que, durante as buscas domiciliares, constatou-se que
LUCAS
possuía em sua residência roupas semelhantes àquelas usadas por um dos criminosos no vídeo (camiseta, jaqueta e bermuda); enquanto
CLEVERSON
, por seu turno, possuiria um par de chinelos parecido com os chinelos captados no vídeo, além de ter dedos dos pés similares aos de um dos criminosos filmados.

Enfim, no que tange ao
interrogatório judicial dos acusados
, tem-se que
CLEVERSON
exerceu seu
direito constitucional ao

silêncio
, ao passo que
LUCAS
negou
a prática delitiva
, esclarecendo que apenas assumiu a autoria pelo crime na delegacia, porque teria sido pressionado pelos policiais a fazê-lo (Relatório de Mídias no ID 301131957).

Uma vez cotejada a integralidade da prova oral judicialmente produzida, resta inarredável concluir pela anemia de elementos incriminatórios.

Com efeito, embora a vítima
Hélio Batista da Silva
tenha reconhecido por fotografia os recorridos
CLEVERSON
e
LUCAS
e os apontado como coautores do delito na etapa inquisitiva, neste específico caso concreto,
o reconhecimento extrajudicial
não
se presta a conferir qualquer arrimo à condenação dos recorridos
.

Sobre o reconhecimento enquanto meio de prova,
o posicionamento majoritário dos Tribunais pátrios, inclusive das Cortes Superiores, orientava-se no sentido de que
o simples fato de o reconhecimento não ter seguido à risca as formalidades do art. 226 do CPP
não torna imprestável ou nulo o elemento informativo
, na medida em que o procedimento estipulado pelo referido artigo constituiria simples recomendação legal.

Sendo assim, à míngua de nulidade
ipso facto
, o
valor probatório
a ser conferido ao reconhecimento extrajudicial
era casuístico e dependia do seu respaldo nos demais elementos de prova
, ou seja, em um sistema de provas amplas, e não apenas taxativamente enumeradas, à luz da persuasão racional, o elemento indiciário deveria ser aquilatado de acordo com a livre convicção motivada do órgão julgador, mediante o cotejo concatenado e sistemático do arcabouço probatório como um todo.

A doutrina avalizava o raciocínio em questão, conforme se depreende da lição de
Renato Brasileiro de Lima
:

“12.3. Liberdade probatória quanto aos meios de prova: por fim,
quanto aos meios de prova, vigora no processo penal ampla liberdade probatória, podendo a parte se valer tanto de meios de prova nominados, quanto de meios inominados. Não vigora no CPP o denominado princípio da taxatividade das provas, segundo o qual somente se admite a utilização das provas previstas de maneira específica na lei
.
Exemplo dessa liberdade probatória diz respeito à possibilidade de se utilizar o reconhecimento fotográfico de pessoa
, ainda que a lei tenha previsto apenas o reconhecimento presencial (art. 226 a 228 do CPP). (...): o reconhecimento do acusado através de fotografias não encontra previsão legal. Porém,
seja em virtude do princípio da busca da verdade, seja por força do princípio da liberdade na produção das provas, tem sido admitido pela doutrina e pela jurisprudência, sendo considerado espécie de prova inominada
”.
(LIMA, Renato Brasileiro de. - Código de Processo Penal comentado. - 2. ed. rev. e atual. - Salvador: Juspodivm, 2017, p. 515 e 669).

No mesmo sentido norteava a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, inclusive em sua composição plena:

“3. A jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal admite a valoração do reconhecimento fotográfico, mesmo quando realizado sem integral observância às formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, desde que as suas conclusões sejam suportadas por outros elementos de prova produzidos no decorrer da instrução criminal
.
Precedentes”.
(STF - AP: 1032 DF 0006176-81.2015.1.00.0000, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 22/04/2022,
Tribunal Pleno
, Data de Publicação: 24/05/2022).

Recentemente, porém, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça debruçou-se sobre a matéria, ao analisar o
REsp n. 1987651/RS
,
REsp n. 1987628/SP
,
REsp n. 1986619/SP
e
REsp n. 1953602/SP
, julgados em
11/06/2025
, na sistemática dos recursos representativos de controvérsia, sob a relatoria do Min. Reynaldo Soares da Fonseca.

O aludido julgamento originou
Tema Repetitivo n.º 1.258
e consolidou o entendimento do STJ, no sentido de que os procedimentos detalhados no art. 226 do Código de Processo Penal – concebidos para mitigar a falibilidade da memória humana e garantir a confiabilidade do ato probatório – são de observância obrigatória e não mera recomendação, aplicando-se indistintamente na fase de investigação (inquisitorial) e em juízo.

A inobservância destas diretrizes acarreta a nulidade da prova destinada a atestar a autoria delitiva e, consequentemente, sua imprestabilidade para sustentar um édito condenatório. Ademais, o precedente é categórico ao estabelecer que o reconhecimento fotográfico ou pessoal realizado em desconformidade com as regras legais não possui validade sequer para fundamentar decisões que, embora exijam um
standard
probatório menos rigoroso (como o
fumus comissi delicti
), possuem grande impacto na liberdade do indivíduo, abrangendo especificamente a decretação da prisão preventiva, o recebimento da denúncia ou a decisão de pronúncia.

Ainda de acordo com a Corte da Cidadania, o reconhecimento de pessoas é prova irrepetível, na medida em que um reconhecimento inicialmente falho ou viciado tem o potencial de contaminar a memória do reconhecedor, esvaziando de certeza o procedimento realizado posteriormente com o intuito de demonstrar a autoria delitiva, ainda que o novo procedimento atenda os ditames do art. 226 do CPP.

Apesar da guinada jurisprudencial, a nulidade do ato de

reconhecimento não contamina o processo se o convencimento do magistrado acerca da autoria delitiva estiver solidamente fundado em “fonte probatória independente” (
Independent Source Doctrine
) ou em outras evidências lícitas que, mesmo desveladas após o ato viciado, seriam “inevitavelmente descobertas” (
Inevitable Discovery Doctrine
) por meios regulares. Nesses casos, as demais provas válidas são mantidas e suficientes para sustentar a condenação, não obstante eventual mácula que eiva o reconhecimento, devendo o juízo demonstrar o nexo de independência entre o vício e as provas restantes.

Outrossim, além da possibilidade de condenação com base em provas independentes e autônomas que não guardem relação de causa e efeito com o reconhecimento viciado, fixou-se ainda no
Tema Repetitivo n.º 1.258
o entendimento de que o rito formal e as garantias do art. 226 do CPP são imprescindíveis
apenas nas situações de
efetivo reconhecimento
, onde se busca vincular a autoria a um indivíduo
desconhecido
pela vítima ou testemunha, utilizando-se da fugaz memória visual percebida no momento do crime.

Contudo, a observância rigorosa das formalidades do art. 226 do CPP é desnecessária quando o ato consiste em
mera identificação
de pessoa que o depoente já possuía conhecimento prévio, seja por convívio, vínculo familiar, elo profissional ou comercial ou qualquer outra relação social estabelecida, pois neste cenário, o risco de falibilidade decorrente da sugestão policial é mitigado pela robustez da memória relacional.

No caso concreto, o reconhecimento extrajudicial positivo foi realizado através de fotografias exibidas à vítima, o que, em princípio e por si só,
evidencia a inobservância às normas estipuladas pelo art. 226 do CPP
.

Ademais, na hipótese,
há sérias dúvidas quanto à existência de
sugestionamento e enviesamento na identificação
, pois, em audiência instrutória, a vítima descreveu que, no ato inquisitivo, os agentes de segurança pública lhe mostraram fotos dos ora apelados e

lhe informaram previamente que eles haviam acabado de ser presos
, antes de pedirem que ela os identificasse dentre as fotos exibidas
, o que pode ter acarretado induzimento mnemônico, influindo nas recordações da vítima e interferindo nas suas lembranças.

Tanto é assim que, no seu primeiro depoimento na delegacia, em
19/02/2024
, um dia após o roubo e ainda no calor dos fatos, a vítima
Hélio
diz que
“olhando as câmeras de segurança,
não reconhece qualquer pessoa que possa indicar como suspeito
”
(ID 301129889), o que
tonifica a possibilidade de induzimento e
compromete significativamente a confiabilidade do reconhecimento fotográfico efetuado cerca de 03 (três) meses depois
, em
15/05/2024
, após as prisões dos réus.

Se tudo isso não bastasse,
quando foi ouvida sob o crivo do contraditório, a vítima
não ratificou
os reconhecimentos extrajudiciais
e
admitiu que pode ter incorrido em inverdades
, explicando que só indigitou os apelados como autores do crime na delegacia, porque
se sentiu pressionada pelos policiais presentes e porque queria acabar logo com aquilo para ir embora
. Em juízo, também foi categórica ao afirmar que
não seria capaz de identificar seus algozes
, pois ambos usavam capacete no momento da execução delitiva.

Aliás, não obstante a subtração patrimonial tenha sido captada em vídeo pela câmera de segurança existente na residência da vítima e a filmagem esteja encartada aos autos, a gravação, por si só, tampouco permite o esclarecimento cabal da autoria criminosa, pois vê-se que
os executores usavam capacetes durante a empreitada
, o que impede a sua certeira identificação (mídia audiovisual no ID 301129896).

Outrossim, extrai-se da filmagem que, além de possuírem as
faces veladas
, os agentes também
agrediram fisicamente a vítima
, bem assim que a
ação delitiva durou cerca de dois minutos
, particularidades que tonificam ainda mais a imprestabilidade probatória do reconhecimento extrajudicial.

Isto porque, o uso de capacetes, o emprego de agressões físicas e a efemeridade da ação delitiva tornam razoável concluir pela incapacidade momentânea do ofendido de observar e gravar as características físicas relevantes dos seus agressores.

Portanto, curvando-me à tese vinculante firmada pelo STJ no Tema 1.258, de observância obrigatória pelos Tribunais pátrios, em vassalagem ao sistema de precedentes,
concluo que os reconhecimentos fotográficos positivos realizados pela vítima
Hélio Batista da Silva
na fase extrajudicial
, neste caso concreto,
realmente não se prestariam a respaldar a prolação de um édito condenatório
, tendo o juízo
a quo
, portanto, eleito o desfecho mais juridicamente recomendado ao desconsiderá-lo.

Consigne-se que não se está aqui a mitigar ou tolher a relevância e o valor comumente conferido às declarações das vítimas em crimes patrimoniais. Porém, para que façam jus ao quilate probatório diferenciado, tais
declarações do ofendido devem se apresentar
firmes
e
coerentes
ou amparadas por algum outro elemento de convicção.

Caso contrário,
se as declarações da vítima forem frágeis, titubeantes e paradoxais
, o
reconhecimento fotográfico, enquanto isoladamente considerado
, não bastará para incutir segurança no julgador e satisfazer o
standard
probatório exigido para o decreto de uma condenação criminal
, a qual reclama certeza, além de qualquer dúvida razoável.

Nesse sentido vem se posicionando esta c. 3.ª Câmara Criminal:

“APELAÇÃO CRIMINAL –
ROUBO MAJORADO
– ABSOLVIÇÃO – RECURSO MINISTERIAL – PRETENDIDA CONDENAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – FALTA DE PROVA APTA A EMBASAR O ÉDITO CONDENATÓRIO –
DÚVIDA INSUPERÁVEL
– INEXISTÊNCIA DE ELEMENTO DE CONVICÇÃO APTO A ENSEJAR O ÉDITO CONDENATÓRIO – RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO – CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ.
Inexistindo prova incontestável acerca da prática do crime de Roubo majorado, é impossível a prolação do édito condenatório, sob pena, de violação aos princípios da presunção de inocência e ‘in dubio pro reo’.
Havendo significativas contradições nas declarações extrajudiciais e judiciais da vítima, conclui-se pela fragilidade probatória, impondo-se manter a absolvição
”
.
(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 0018559-60.2016.8.11.0002, Relator: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 10/04/2024, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 16/04/2024).

A imprestabilidade probatória do reconhecimento, todavia, não acarreta automática necessidade de absolvição, pois, como dito, o próprio Tema 1.258 do STJ explicita que a nulidade do ato, por inobservância ao art. 226 do CPP, comporta exceções, a exemplo da “prova independente”, da “descoberta inevitável” e da hipótese de “mera identificação de pessoa já conhecia pelo depoente”.

No entanto, o caso dos autos
não
se insere em nenhuma das hipóteses excepcionai
s
mencionadas acima
, pois a vítima
Hélio Batista
informou em juízo que não conhecia previamente os infratores que o abordaram, ao passo que inexistem outras provas autônomas e independentes que revelem, com segurança e certeza cabal, a autoria delitiva.

A propósito, friso não ignorar que, na etapa inquisitiva, o recorrido
LUCAS
confessou participação no roubo e implicou
CLEVERSON
como seu comparsa.

No entanto, em juízo,
LUCAS
retratou-se, sustentando que apenas admitiu envolvimento no delito porque foi pressionado na delegacia, o que significa dizer que o elemento informativo do inquérito (confissão extrajudicial)
não
foi ratificado na fase judicial
.

Não obstante a confissão extrajudicial posteriormente retratada não seja de todo desprovida de valor probatório, conforme já assentado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT em seu Enunciado Orientativo n.º 11,
a reforma do édito absolutório com base unicamente naquele elemento inquisitivo seria demasiadamente temerária
, já que a própria vítima elucidou em juízo que também se sentiu acuada e pressionada pelos policiais que oficiaram na investigação, de modo que a versão judicial de
LUCAS
(de que só confessou porque se sentiu forçado) reveste-se de alguma verossimilhança, tudo a espessar ainda mais as incertezas que envolvem o caso concreto.

Outrossim,
os réus não foram presos em flagrante
, tampouco surpreendidos em poder dos bens ou valores roubados
.

Pelo contrário, foram
detidos meses após a subtração patrimonial
, tão somente porque teriam sido vistos pelos investigadores com
roupas semelhantes àquelas usadas pelos infratores na filmagem da execução delitiva
, o que, a meu ver, detém
natureza meramente circunstancial e indiciária
, portanto, insuficiente para especar condenação criminal.

Mesmo porque, as
vestes apreendidas
com o apelado
LUCAS
possuem
características genéricas e não contam com nenhum atributo de exclusividade
que indique que não poderiam ser adquiridas por qualquer indivíduo no comércio varejista acessível a todos (ID 301131856 - Pág. 1/3).

Já o chinelo apreendido em poder de
CLEVERSON sequer aparenta corresponder ao modelo do chinelo usado por um dos criminosos na filmagem
(ID 301131892 - Pág. 9/11), sendo de se pontuar ainda que
CLEVERSON possui tatuagens no pescoço e na perna direita
(ID 301131868 - Pág. 4/6 e Pág. 8/13), as quais
não são visíveis no agente indicado no vídeo
.

Igualmente, embora o levantamento fotográfico realizado pela Polícia Civil não mostre a parte posterior das pernas de
LUCAS
(ID 301131868 - Pág. 7), a testemunha
Marcelo Aparecido Gomes da Silva
explicitou em juízo, sob compromisso legal, que

LUCAS
ostenta uma
tatuagem na panturrilha
. Contudo, assim como se deu com
CLEVERSON
, o homem indigitado pela acusação como sendo
LUCAS
no vídeo do crime
tampouco aparenta ostentar tatuagens em suas panturrilhas
.

Mesmo que se considere a existência de tatuagens nas pernas dos infratores, que porventura não foram captadas pela câmera devido à baixa resolução da imagem, ainda assim, não é possível identificar o conteúdo do desenho corporal e, como bem pontuado pelo juízo
a quo
na sentença absolutória,
“tatuagens em membros inferiores são extremamente comuns e sua presença, sem detalhamento técnico confiável, não pode ser tomada como elemento de certeza incriminatória (...)”.
(ID 301132097 - Pág. 9).

Além disso, no curso da tramitação processual, o Ministério Público requereu fosse realizada a
análise comparativa entre a voz
do infrator apontado como
CLEVERSON
na filmagem do crime e a voz do recorrido captada em audiência de custódia. Conquanto a diligência tenha sido deferida pelo juízo,
resultou infrutífera
, pois, de acordo com o perito que assina o laudo, o arquivo audiovisual com a gravação do roubo
“não atende aos requisitos mínimos para a realização do Exame de Comparação de Locutor”
. (ID 301131967).

Na mesma vertente, o
telefone celular
do réu
CLEVERSON
foi
apreendido e periciado
no curso da persecução penal (ID 301131855) e, de acordo com o respectivo relatório técnico de análise,
não houve extração de dados relevantes ou que ligassem os réus ao crime
, inferindo-se do laudo que
“
NÃO
foi localizado nehum elemento relacionado ao crime de Roubo
praticado conforme Autos de Inquérito Policial nº55.4.2024.7942”
. (
Sic
– ID 301131956).

Em semelhante diapasão, por requisição ministerial, a autoridade policial diligenciou no sentido de
obter outras imagens
eventualmente captadas nas adjacências do
locus delicti
que pudessem ter registrado os recorridos
LUCAS
e
CLEVERSON
juntos, com o rosto à mostra, nos momentos que antecederam o roubo (noite de
18/02/2024
) ou nas horas que o sucederam (madrugada de
19/02/2024
).

Todavia,
tais tentativas de produção probatória
também restaram frustradas
, ante a inexistência de sistema de videomonitoramento na localidade, conforme relatório de investigação n.º 2024.13.108897 (ID 301132002).

Na mesma toada, ressalte-se que, a pedido do
Parquet
, o recorrido
CLEVERSON
concordou em participar da
reprodução simulada dos fatos
, a qual somente foi levada a efeito após diversas tentativas malsucedidas (ID 301132004 e ID 301132021).

Porém,
esta diligência
também culminou em resultado inconclusivo
, porquanto a residência onde se deu o roubo passava por reformas estruturais e o imóvel estava
“completamente diferente”
,
“tanto no que se refere a estrutura arquitetônica quanto na iluminação”
.

Outrossim, os peritos notaram que
“A iluminação no dia dos exames estava completamente distinta da que havia no dia do roubo”
, pois a iluminação existente na data do delito havia sido desfeita e não havia nem mesmo rede de energia necessária para acoplamento de lâmpadas.

Nesse contexto, os
experts
consignaram no laudo que
“Depois de várias tentativas de adequação do ambiente, o suspeito foi posicionado próximo a câmera de segurança para avaliar a viabilidade dos exames. (...).
A comparação das duas imagens anteriores deixa claro que a simples confrontação visual entre elas seria de execução impossível
. (...). Em face de todo o exposto
ficam
prejudicados
os exames de Reprodução Simulada dos fatos
ocorridos no dia 18 de fevereiro de 2024 figurando como suspeito o Sr. CLEVERSON SIDNEI DOS SANTOS ALVES”
. (ID 301132047).

Por fim, consigne-se que, após a tentativa de reprodução simulada, foi determinada, junto à POLITEC, a realização de perícia comparativa entre as fotos e filmagens do réu
CLEVERSON
(“imagens padrão”) com as imagens de um dos infratores gravados no vídeo da execução delitiva (“imagem questionada”).

O resultado contido no respectivo laudo só
corrobora a incerteza e espessa as dúvidas que circundam o caso
sub judice
, pois esta nova diligência
tampouco permitiu afirmar que se tratava do mesmo indivíduo
,
in verbis
:

“Após as análises procedidas, conforme metodologia empregada na seção 6.1, constatou-se para as imagens questionadas avaliadas, a
impossibilidade de adequado acesso visual às estruturas faciais e suas delimitações anatômicas, devido ao uso constante de capacete
(...). No exame de características particulares verificou-se presença
nas imagens padrão elementos individualizadores como tatuagens, cicatrizes, sinais, marcas e depressões nas unhas e formato específico dos dedos dos pés
. Contudo,
nas imagens questionadas não é possível observar com detalhes esses elementos distintivos, devido a baixa qualidade das imagens, falta nitidez do material questionado e a presença de diversos fatores de degradação
. Avaliando-se o conjunto de informações obtidas,
esta perita conclui que a hipótese do indivíduo questionado e o indivíduo padrão serem a mesma pessoa, não corrobora e nem contradiz pelas comparações realizadas, correspondendo ao nível 0
da escala apresentada na seção 6.1.
cuja faixa varia de -4 a +4
”
. (ID 301132070 - Pág. 45).

Em suma, além da
anêmica prova oral colhida judicialmente
, tem-se ainda que as
provas técnicas
eventualmente capazes de enredar os apelados no crime resultaram todas
inconclusivas e desprovidas de conteúdo incriminatório
. Assim, conclui-se que, na espécie,
os órgãos encarregados da persecução penal não se desincumbiram a contento do ônus probatório que lhes competia
, de modo que
outra saída não há senão a
absolvição
dos acusados.

Consigne-se que
não se está aqui a dizer que os apelados não cometeram o delito
, pois é
possível
que, meses antes de serem detidos e presos com peças de vestuário semelhantes às roupas usadas pelos criminosos no roubo, eles tenham de fato concorrido para o delito em si, rendendo a vítima e subtraindo a
res furtivae
.

Porém, a
condenação criminal não se contenta nem mesmo com a alta probabilidade e exige certeza cabal e absoluta
, de maneira que, inexistindo provas judicializadas seguras e idôneas nesse sentido, deve ser aplicada
in casu
a regra do art. 386, VII, do CPP,
solvendo-se a dúvida em favor dos réus
.

Embora a providência absolutória, em um primeiro momento, possa gerar sensação de impunidade, ainda assim,
é preferível a absolvição de um possível culpado em detrimento da condenação de um possível inocente
, pois, em um juízo de ponderação, trata-se do desacerto menos grave e é o que determina a máxima preconizada pelo
princípio
in dubio pro reo
, que norteia a aplicação do Direito Penal material pelo órgão julgador.

A propósito:

“5. Insta salientar que
a avaliação do acervo probatório deve ser balizada pelo princípio do favor rei
.
Ou seja, remanescendo dúvida sobre a responsabilidade penal do acusado, imperiosa será a sua absolvição
, tendo em vista que sobre a acusação recai o inafastável ônus de provar o que foi veiculado na denúncia”
. (REsp n. 2.109.511/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 14/2/2024).

Com tais considerações, à míngua de provas capazes de indicar, com a segurança necessária, a responsabilidade dos recorridos pelo delito de roubo majorado, deve ser
mantido o desfecho absolutório
, com fulcro no art. 386, inc. VII, do CPP
.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, mantendo inalterada a r. sentença absolutória proferida pelo d. Juízo da Quarta Vara da Comarca de Alta Floresta/MT na ação penal n.º 1004447-73.2024.8.11.0007.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026